Tribunal: STF
Processo: RE 1333018
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    1. O acórdão do Tribunal de origem revela-se em consonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no sentido de que não se aplica o regime de precatórios à execução de sentença transitada em julgado que determinou o repasse, pelo Estado, do valor devido aos Municípios a título de ICMS.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.